Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara1, quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de desistência - ID 61347907 (fl. 106).